Tribunal: TJSP
Processo: 1018756-03.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. COLISÃO DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. Ação condenatória de indenização por danos morais e estéticos. Sentença de procedência. Insurgência do réu.
- Declaração de hipossuficiência financeira. Presunção relativa de veracidade. Falta de prova suficiente da alegada pobreza que justifique a isenção almejada. Recolhimento do preparo recursal. Benesse indeferida.
- Suspensão do processo.

Ementa:
APELAÇÃO. COLISÃO DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. Ação condenatória de indenização por danos morais e estéticos. Sentença de procedência. Insurgência do réu.
- Declaração de hipossuficiência financeira. Presunção relativa de veracidade. Falta de prova suficiente da alegada pobreza que justifique a isenção almejada. Recolhimento do preparo recursal. Benesse indeferida.
- Suspensão do processo. Descabimento. Agravo contra decisão que afastou a tese de nulidade da citação já julgado. Recurso especial que não tem efeito suspensivo.
- Efeitos da revelia. Aplicação. Presunção de veracidade da matéria fática. Verossimilhança diante do substrato documental juntado aos autos. Indenização devida.
- Valor da indenização. Peculiaridades do caso concreto que autorizam reduzir o valor fixado na origem (R$ 52.800,00) para R$ 10.000,00. Valor adequado, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada em parte.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.